Tribunal: TJSP
Processo: 1046201-55.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MODIFICADA

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046201-55.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que davam provimento ao recurso, e da 2a
Juíza, que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos
do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza (que declarará
voto), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Sul América Seguro de Automóveis e Massificados S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Campinas - 8a Vara Cível
Juíza prolatora: Bruna Marchese e Silva
SEGURO
AÇÃO DE REGRESSO
DANOS EM
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE
OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO
SERVIÇO
RECONHECIMENTO
NEXO CAUSAL
CARACTERIZADO
PREJUÍZOS SUFICIENTEMENTE
COMPROVADOS RESSARCIMENTO DEVIDO AÇÃO
PROCEDENTE SENTENÇA MODIFICADA
RECURSO PROVIDO
VOTO No 35003
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela
seguradora em face da concessionária de serviços públicos de energia
elétrica, em função de sinistro de natureza elétrica ocorrido na residência
de um seu segurado, imputando à autora os ônus sucumbenciais.
Sustenta a apelante, em síntese, que os equipamentos
eletrônicos que guarneciam a escola foram danificados por um pico de
tensão, decorrente da rede de distribuição de energia elétrica administrada
pela apelada. Aduz que o relatório técnico e laudo que instruíram o
procedimento de regulação do sinistro foram elaborados por empresa
idônea, com especialidade em apurar danos de natureza elétrica, restando
comprovado o nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços pela concessionária de serviços públicos, cuja responsabilidade é
objetiva. Diz que os eventos da natureza não são causas excludentes de
responsabilidade, sobretudo porque a incidência de raios é hipótese comum
e previsível, sendo que o fenômeno conhecido como pico de tensão tem
origem na rede de distribuição administrada pela apelada, acrescentando,
por fim, que a ausência de prévio requerimento administrativo não
constitui óbice ao acolhimento da pretensão ora deduzida em juízo.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
Respeitado o entendimento da juíza de primeiro grau,
entendo comportar o caso solução diversa.
Inicialmente, é fato que para ajuizamento de qualquer
demanda é necessária a comprovação da resistência da parte adversa, com
a finalidade de caracterizar a pretensão resistida e, por conseguinte, a
necessidade de provocação do Poder Judiciário para a solução do conflito,
constituindo uma das condições da ação qualificada como interesse de agir.
Contudo, a jurisprudência vem se firmando no sentido
de não ser necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na
rede elétrica à concessionária ou pleiteado a reparação pela via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativa para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso,
conforme precedentes desta Corte (Apelação 4027844-49.2013.8.26.0114;
Des. Rel. Cesar Luiz de Almeida; J. 23/6/2016).
E ainda, “ante o princípio da inafastabilidade da
jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV, da CF, é inviável obstar o acesso
da parte à tutela do Estado por conta da ausência de procedimento
administrativo, até porque cabe ao judiciário decidir os conflitos de forma
definitiva, razão pela qual, como já se decidiu que o prévio requerimento
administrativo não pode ser erigido como condição para propositura da
ação. A lide já se encontra posta e não se mostra razoável que se remeta a
parte à via extrajudicial para, em seguida, submetê-lo ao retorno para o
mundo jurisdicional. O sistema não mais se compatibiliza com tais
expedientes de extremo formalismo” (32a Câmara, Ap. no 1.152.593-0/6,
Rel. Des. Kioitsi Chicuta).
Não há dúvida de que a distribuidora de energia, na
qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente
pelos danos ocasionados aos usuários, a teor do disposto no artigo 37, § 6o,
da CF.
Além disso, a concessão de serviços públicos está
regulamentada pela Lei 8.987/95, e nos termos de seu art. 25, as
concessionárias respondem por todos os prejuízos causados aos seus
usuários, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atenue essa responsabilidade.
O órgão competente para regular e fiscalizar as
concessionárias de energia elétrica é a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), quem editou diversos atos normativos para
regulamentar o ressarcimento dos danos elétricos causados aos usuários,
sendo a questão atualmente tratada na Resolução Normativa 499, segundo
a qual se houver laudo pericial indicando que “... o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também
indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou... ...que
houve fraude na emissão do laudo”.
Na hipótese, a prova documental carreada aos autos
pela seguradora demonstra com suficiente segurança ter o segurado
suportado avarias em equipamentos eletrônicos que guarneciam a sua
residência em decorrência da variação brusca de voltagem e a queima dos
aparelhos (fls. 43/48), não havendo mínimo indício de fraude na
elaboração do laudo.
Inviável, outrossim, o afastamento da responsabilidade
sob o argumento de força maior. Isso porque a descarga elétrica em razão
de fortes chuvas e raios atmosféricos configura fortuito interno, ou seja,
são fatos previsíveis relacionados com a própria atividade desenvolvida
pela concessionária de serviços públicos de energia elétrica, a quem
incumbe providenciar sistema de segurança e prevenção contra as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descargas elétricas a fim de que os consumidores não sejam prejudicados
com a queda abrupta de energia, não havendo, portanto, se falar em
excludente de responsabilidade civil.
Se assim é, incumbia à concessionária o ônus de
demonstrar que os danos nos equipamentos não se deram em razão da
falha na prestação do serviço, porquanto constitui fato impeditivo do
direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que no caso não
ocorreu.
Nesse particular, simples imagens de telas do sistema
informatizado da concessionária das quais não constam notícias sobre
variações ou sobrecarga de energia, por si só, não constituem prova idônea
da inexistência do sinistro.
Por outro lado, uma vez suficientemente demonstrados
pela prova documental carreada pela seguradora os danos e seu nexo
causal com a falha na prestação dos serviços, faz-se irrelevante
confirmação do ocorrido mediante a produção de prova pericial sobre os
equipamentos.
Por fim, o cumprimento integral da resolução 414/10
por parte do segurado não pode servir de óbice ao acesso ao judiciário pelo
seu sub-rogado, considerando que o artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal não deixa dúvidas de que a lei não excluirá da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados
dessa Corte:
“Ação
regressiva
de
ressarcimento
de
danos
patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Sobrecarga na rede elétrica. Serviço que é essencial e deve ser prestado
de forma contínua e adequada. Alegação de caso fortuito externo.
Inadmissibilidade. O raio configura fortuito interno, estando dentro do
risco da atividade desenvolvida pela concessionária. Aplicação do artigo
22 do Código do Consumidor. Responsabilidade da prestadora de serviço
que é objetiva. Isenção de responsabilidade apenas nas hipóteses previstas
no artigo 14, par. 3o, I e II do CDC. Danos materiais existentes e
comprovados. Indenização devida à seguradora em ação regressiva.
Precedente desta Câmara. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(Apelação no 1069095-38.2016.8.26.0100, 32a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Ruy Coppola; j. 02.02.17).
“Ação de regresso. Danos materiais. Concessionária
de energia. Oscilação na tensão da rede de energia elétrica fornecida pela
ré que ocasionou danos aos segurados. Sentença de improcedência.
Prescrição reconhecida. Apelo da autora. Prescrição afastada. Sub-
rogação nos direitos dos segurados. Relação originária de consumo.
Autora que faz jus à incidência do Código do Consumidor. Prazo de 5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anos contados do desembolso. Inteligência do artigo 27 do CDC.
Precedente STJ. Causa madura. Artigo 1.013, § 4, do CPC. Mérito.
Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do
esgotamento da via administrativa. Inteligência do artigo 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito. Resolução Normativa no. 414/2010
da ANEEL que não constitui óbice à pretensão inicial. Mérito. Dano
verificado e laudo de vistoria que não deixam dúvida acerca do nexo
causal. Oscilação na tensão de energia. Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Eventual descarga atmosférica que se inclui no risco da atividade da
concessionária de energia elétrica, não se enquadrando no conceito de
força maior. Precedentes TJSP. Requerida condenada ao pagamento dos
valores desembolsados pela autora. Correção monetária desde a data dos
desembolsos. Juros de mora. Inteligência do artigo 405 do CC. Termo
inicial. Citação. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso
provido” (Apelação no 1009790-88.2017.8.26.0068, 21a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, j. 27.04.2018).
Em suma, os danos nos equipamentos eletrônicos e
seus respectivos valores foram adequadamente constatados e avaliados por
profissionais habilitados, sendo que a concessionária de energia elétrica, ao
impugnar tal fato, não apontou nenhuma inconsistência ou dado concreto
que sugerisse não corresponderem à realidade, razão pela qual devem
prevalecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, sub-rogada a seguradora nos direitos do
segurado ante o pagamento dos reparos realizados e substituição dos
eletrônicos que guarneciam o imóvel, legítima a cobrança dirigida contra a
responsável pelo evento danoso, conforme dispõe o artigo 349 do Código
Civil.
Restando demonstrados de forma suficiente os danos
suportados, sem que a ré, por sua vez, tenha apresentado contraprova
convincente em sentido contrário do valor pretendido (R$ 2.935,00 fl.
49), há que ser acolhido integralmente.

Ademais, a autora demonstrou que o pagamento foi
feito via transferência bancária, indicando a data, conta corrente, CPF do
favorecido e valor da indenização, inexistindo justo motivo para que
referidos comprovantes não sejam aceitos como idôneos e suficientes à
prova do pagamento do seguro.

Destaque-se, por fim, que tal montante restou
discriminado mediante indicação dos itens correspondentes, e em valores
razoáveis que não extrapolam aos praticados no mercado, devendo, pois, à
míngua de contraprova, ser acolhido.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para julgar procedente a demanda, condenando a ré ao pagamento
do valor de R$ 2.935,00 (dois mil, novecentos e trinta e cinco reais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acrescido de correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça
desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.
Sucumbente, arcará a ré com o pagamento integral das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §
2o, do CPC, fixo em 20% sobre o valor da condenação.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28980
Apelação Cível no 1046201-55.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos.
Em que pese o entendimento do Ilustre Relator, respeitosamente
divirjo de suas conclusões, que resultaram em dar provimento ao recurso de
apelação da autora, para negar-lhe provimento, mantendo a r. Sentença.
O I. Relator vislumbrou serem suficientes os documentos
apresentados pela seguradora para comprovação do nexo causal e do dano, bem
como da sub-rogação na posição de credor da indenização. Ainda, entendeu não
ter havido prejuízo à defesa da concessionária, pois os laudos confeccionados por
terceiros são suficientes para a demonstração dos pressupostos da
responsabilidade civil.
Todavia, divirjo de suas conclusões.
DA FALTA DE PROVA DE PAGAMENTO
Inicialmente, destaco que não houve prova de pagamento. O
documento de fls. 49 consiste em tela de sistema, de modo que não se presta à
comprovação do respectivo pagamento. Portanto, considero que não houve
pagamento, o que implica em desconhecer a ocorrência de sub-rogação, premissa
suficiente para julgar improcedente a ação regressiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DO PREJUÍZO À DEFESA TÉCNICA DA CONCESSIONÁRIA
Entretanto, indo além, acredito que houve violação ao direito de
defesa da concessionária, subtraído desde a ausência de pedido
administrativo pelos consumidores reais, os segurados, à época dos danos
alegados. Um dos requisitos específicos exigidos pela legislação aplicável aos
casos de danos decorrentes de descarga elétrica é o pedido administrativo prévio
de ressarcimento (Res. ANEEL no 414/2010, art. 204, caput). Segue, na íntegra, o
normativo:
Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da
data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento,
para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo
fornecer, no mínimo, os seguintes elementos:
I data e horário prováveis da ocorrência do dano;
II informações que demonstrem que o solicitante é o titular da
unidade consumidora, ou seu representante legal;
III
relato do problema apresentado pelo equipamento
elétrico; e
IV
descrição e características gerais do equipamento
danificado, tais como marca e modelo.
V
informação sobre o meio de comunicação de sua
preferência, dentre os ofertados pela distribuidora. (Incluído
pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)
Esse pedido é imprescindível para que a concessionária possa
efetuar a análise dos aparelhos elétricos danificados, permitindo-lhe a produção
de prova (extrajudicial ou até mesmo seguindo o rito previsto no CPC para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produção antecipada) que, em eventual ação regressiva como é o caso ,
serviria para impugnar os laudos técnicos apresentados pela autora e os preços
orçados aos produtos indenizados (fls. 43/48). Subtrair-lhe essa oportunidade
viola o direito ao contraditório, na medida em que inviabiliza a elaboração de
prova técnica capaz de, em tese, infirmar o nexo causal entre a descarga elétrica e
o dano nos aparelhos dos consumidores.
É de se ver que os laudos apresentados pela autora (seguradora) são
demasiadamente genéricos, de sorte que o liame entre a descarga elétrica e o
dano nos aparelhos não restou comprovado. A tese da autora, a propósito, impõe
à ré (concessionária) ônus impraticável, visto que defende a inversão do ônus
probatório, todavia, por descumprimento do suposto consumidor-segurado ao
comando do art. 204, inviabilizou justamente a produção de prova técnica por
parte da concessionária, obstando que esta se desincumbisse de seu ônus
probatório. À vista disso, não há como albergar os laudos produzidos por
terceiros desinteressados como prova cabal do nexo de causalidade.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Afora isso, nos autos não há sequer as notas fiscais dos aparelhos
supostamente danificados. É no mínimo duvidoso que a seguradora, empresa de
grande porte, cujos procedimentos internos para pagamento envolvem criteriosa
diligência quanto aos documentos, não tenha exigido a apresentação desse
documento essencial. Se exigiu, não o trouxe aos autos, de sorte que não há como
considerar provada sequer a propriedade dos aparelhos.
Assim sendo, seja pelo notório prejuízo à defesa da concessionária,
em razão do descumprimento do normativo da ANEEL, seja pela fragilidade do
conjunto probatório da seguradora, a ação deve ser julgada improcedente,
mantendo-se a r. Sentença.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da
autora, mantendo a r. Sentença. Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
11D9C111
10
12
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11DC7B01
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1046201-55.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.